Tribunal: TJBA
Processo: 8052443-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052443-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JOELSON PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, KARINE DE SOUZA CEUTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DOMICILIARES INDICADA PELO AUTOR. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à execução e determinou a liberação do valor de R$ 48.830,00 em favor da empresa CADES – Centro de Assistência Domiciliar Especializada em Saúde, prestadora de serviços domiciliares de saúde indicada pelo autor da ação originária. A agravante sustenta que o bloqueio seria indevido, pois os serviços foram ofertados pela rede credenciada (SOS Vida), tendo o autor optado injustificadamente por prestador não credenciado, sem comprovar despesas ou negativa de reembolso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do autor em utilizar a rede credenciada descaracteriza o descumprimento contratual pela operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se a liberação de valores bloqueados em favor da prestadora de serviços domiciliares deve observar os limites contratuais e a comprovação documental das despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão judicial recorrida limita-se à análise da regularidade do bloqueio judicial à luz dos elementos probatórios dos autos, não sendo possível o reexame do mérito da obrigação originária no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 5. Documentos constantes dos autos, notadamente declaração da própria prestadora indicada pela operadora (SOS Vida), demonstram que diversos procedimentos essenciais ao tratamento não estavam sendo efetivamente prestados, o que afasta a alegação de recusa injustificada por parte do autor. 6. A escolha por prestadora não credenciada decorreu de comprovada insuficiência técnica da rede indicada, não se tratando de mera preferência pessoal, o que legitima o custeio do tratamento por operadora diversa. 7. Os valores bloqueados judicialmente referem-se à execução de obrigação de fazer, com base em comprovação documental de serviços efetivamente prestados, não se tratando de pedido de reembolso contratual sujeito à posterior demonstração. 8. A jurisprudência autoriza o reembolso ou o custeio integral em hipóteses em que a rede credenciada não oferece os serviços necessários, mesmo fora de situação de emergência, desde que devidamente comprovada a necessidade e a prestação do serviço, como se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 259/2011, arts. 4º, 5º, 6º e 9º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0705275-49.2021.8.07.0011, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8052443-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado JOELSON PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239